Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0703509-28.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA ANANIAS DA SILVA REU: ERENILTON DA SILVA MARTINS DESPACHO O Advogado da autora formulou pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu Erenilton da Silva Martins (id. 30295555), que, intimado (id. 30451198), apresentou manifestação e documentos (ids. 30920825 a 30922072). Intime-se o Advogado da autora para, querendo, manifestar-se sobre os documentos apresentados pelo réu Erenilton da Silva Martins, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933, do CPC. Brasília - DF, 28 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora